Tribunal: TJES
Processo: 5002030-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002030-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODNEY MOFARDINI FERREIRA
AGRAVADO: JESUS AUGUSTO JARETTA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002030-26.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodney Monfardini Ferreira

Recorridos: Jesus Augusto Jaretta e Vera Lúcia Dalben Jaretta

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RODNEY MONFARDINI FERREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - ES
,

no contexto da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
JESUS AUGUSTO JARETTA
e
VERA LÚCIA DALBEN JARETTA
em desfavor do
Recorrente
, da
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
, de
GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA
e do
RESIDENCIAL VISTA LINDA
, cujo
decisum
houve por bem deferir
“
a tutela provisória pleiteada
para determinar que o
s requeridos não realizem a comercialização da gleba de terra adquirida pelos autores, objeto do contrato de fls. 51/53”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
adquiriu, em fevereiro de 2009 uma área de aproximadamente 135 mil metros em Vista Linda, Município de Domingos Martins, vislumbrando empreender em um condomínio residencial”
; (
II
)
“para conseguir obter o financiamento para todos os trâmites necessários, desde a aprovação do empreendimento às obras, em agosto de 2009, realizou uma sociedade com a empresa Visão Soluções”
; (
III
)
“vendeu parte do terreno, que não compreendia a área do residencial para que a Visão Soluções incorporasse, obtivesse autorização e fizesse as obras necessárias para ter outro condomínio, diferente do que eles estavam empreendendo em conjunto”
; (
IV
)
“no dia 23 de agosto de 2016, o Sr. Rodney notificou a empresa Visão Soluções para que ela cumprisse o contrato, sob pena de rescisão contratual. Diante da inércia da empresa e a sua incapacidade de cumprir as obrigações, o contrato foi desfeito”
; (
V
)
“após o contrato ser desfeito, o Sr. Rodney assumir as dívidas, conseguir investidor, que o empreendimento foi autorizado, sem a participação da Visão Soluções, ficando o condomínio incorporado ao patrimônio da empresa Grão Expresso”
; (
VI
)
“o projeto apresentado na prefeitura para o condomínio Vista Linda NÃO FOI FEITO PELA VISÃO SOLUÇÃO, assim como todas as obras de infraestrutura para que fosse possível fazer a comercialização dos lotes (abertura de ruas, esgoto, água pluviais, rede elétrica etc.)”
; (
VII
)
“através do contrato pactuado entre o agravante a visão soluções, anexados nestes autos que, a parte vendida a visão soluções não se trata da área pertencente ao Condomínio vista linda”
; (
VIII
)
“Autor vem buscar direito a 15 mil metros de um condomínio que não é da empresa que ele possui relação contratual. Ainda cumpre salientar que o autor os termos do contrato que afirmam que ele possui direito a 50% dos lotes que forem feito no condomínio referente aos 15 mil metros, na área agora determinada, ou seja, cabe ao agravante 7.500 metros, de condomínio diverso ao Condomínio Vista Linda”
.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, postulando, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Consta Decisão (id. 771023) prolatada por esta Relatoria indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.

O Recorrido apresentou Contraminuta (id. 995051).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002030-26.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodney Monfardini Ferreira

Recorridos: Jesus Augusto Jaretta e Vera Lúcia Dalben Jaretta

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
RODNEY MONFARDINI FERREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - ES
,

no contexto da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
JESUS AUGUSTO JARETTA
e
VERA LÚCIA DALBEN JARETTA
em desfavor do
Recorrente
, da
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
, de
GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA
e do
RESIDENCIAL VISTA LINDA
, cujo
decisum
houve por bem deferir
“
a tutela provisória pleiteada
para determinar que o
s requeridos não realizem a comercialização da gleba de terra adquirida pelos autores, objeto do contrato de fls. 51/53”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
adquiriu, em fevereiro de 2009 uma área de aproximadamente 135 mil metros em Vista Linda, Município de Domingos Martins, vislumbrando empreender em um condomínio residencial”
; (
II
)
“para conseguir obter o financiamento para todos os trâmites necessários, desde a aprovação do empreendimento às obras, em agosto de 2009, realizou uma sociedade com a empresa Visão Soluções”
; (
III
)
“vendeu parte do terreno, que não compreendia a área do residencial para que a Visão Soluções incorporasse, obtivesse autorização e fizesse as obras necessárias para ter outro condomínio, diferente do que eles estavam empreendendo em conjunto”
; (
IV
)
“no dia 23 de agosto de 2016, o Sr. Rodney notificou a empresa Visão Soluções para que ela cumprisse o contrato, sob pena de rescisão contratual. Diante da inércia da empresa e a sua incapacidade de cumprir as obrigações, o contrato foi desfeito”
; (
V
)
“após o contrato ser desfeito, o Sr. Rodney assumir as dívidas, conseguir investidor, que o empreendimento foi autorizado, sem a participação da Visão Soluções, ficando o condomínio incorporado ao patrimônio da empresa Grão Expresso”
; (
VI
)
“o projeto apresentado na prefeitura para o condomínio Vista Linda NÃO FOI FEITO PELA VISÃO SOLUÇÃO, assim como todas as obras de infraestrutura para que fosse possível fazer a comercialização dos lotes (abertura de ruas, esgoto, água pluviais, rede elétrica etc.)”
; (
VII
)
“através do contrato pactuado entre o agravante a visão soluções, anexados nestes autos que, a parte vendida a visão soluções não se trata da área pertencente ao Condomínio vista linda”
; (
VIII
)
“Autor vem buscar direito a 15 mil metros de um condomínio que não é da empresa que ele possui relação contratual. Ainda cumpre salientar que o autor os termos do contrato que afirmam que ele possui direito a 50% dos lotes que forem feito no condomínio referente aos 15 mil metros, na área agora determinada, ou seja, cabe ao agravante 7.500 metros, de condomínio diverso ao Condomínio Vista Linda”
.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, postulando, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 771023) por este Subscritor, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese, busca o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo face à Decisão atacada que deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, tendo o Magistrado de Primeiro Grau fundamentado o
decisum
nos seguintes termos,
in verbis:

“
Da atenta análise dos autos verifico que o pedido da parte autora preenche os requisitos do artigo 300 e 303 do NCPC.

Às fls. 51/53 juntou a parte autora cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado com a primeira demandada. De acordo com tal documento, a Visão Soluções Ltda. vendeu aos autores o imóvel descrito no objeto da compra.

Às fls. 47/50 a parte autora juntou ainda os recibos demonstrando o integral pagamento do contrato entabulado.

Entretanto, por motivos ainda não esclarecidos, afirmou que a parte demandada se negou a transferir o imóvel aos autores.

Nessa esteira, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, ou seja, que, de fato, adquiriu o imóvel objeto dos autos, tendo pago integralmente o valor acordado.

Ainda, às fls. 64/67 juntou cópia de mensagens de celular trocadas com a segunda requerida evidenciando que o terceiro e quatro demandados fizerem proposta para pagar a quantia de cem mil reais pela gleba adquirida, valor este não aceito pelos autores.

Posto isto, considerando o acima exposto, com fulcro no art. 300 do CPC,
defiro a tutela provisória pleiteada
para determinar que o
s requeridos não realizem a comercialização da gleba de terra adquirida pelos autores, objeto do contrato de fls. 51/53.
”

A despeito dos argumentos recursais, nesta seara preliminar de cognição não vislumbro razões suficientes para acolher o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos Recorrentes,
a uma
, porque o Recorrente não comprova a alegação de que os lotes comercializados pelo Requerido RESIDENCIAL VISTA LINDA dizem respeito a empreendimento formalizado em gleba de terra diversa daquela que fora objeto de compra e venda pelos Autores/Recorridos, sobretudo porque o contrato de compra e venda apenas especifica, de forma genérica,
“um terreno com área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados), a ser desmembrado da área maior de 134.318,27m2 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e dezoito metros e vinte e decímetros quadrados)”
;
a duas
, porque os documentos colacionados à exordial, a princípio, demonstram que o Recorrente teria formalizado uma proposta para solução do litígio, ofertando o dobro do valor anteriormente pago pelos adquirentes, cuja situação evidencia, ao menos, o reconhecimento de que os Recorridos possuem direito sobre parte da área total do imóvel litigioso;
e a três
, porque não foram colacionado todos os Instrumento Contratuais ulteriormente celebrados para fins de implementação de loteamento concernente ao Residencial Vista Linda.

Desta forma, em razão da necessidade de se aprofundar na apreciação de todo o universo de negócios jurídicos que envolvem a integralidade do imóvel, do qual,
prima facie
, os Recorridos adquiriram “
área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados)”
, e, sendo ainda nebulosa a questão alusiva às relações jurídicas firmadas com a empresa Visão Soluções Ltda, afigura-se impositiva a manutenção da Decisão recorrida.

Em sendo assim, ao menos neste momento de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na instância primeva.

Isto posto,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo
face à Decisão recorrida.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 1° de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Isto porque, consoante destacado, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a gleba de terra adquirida pelos Autores/Recorridos não se confunde com aquelas comercializadas pelo Residencial Vista Linda, cuja situação, a princípio, atrai a necessidade de manutenção da restrição de venda imposta pelo Juízo a quo, sobretudo porque ainda não esclarecidas todas as relações jurídicas concernentes à

integralidade do imóvel, do qual os Recorridos teriam adquiriram uma parte - “área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados).

Isto posto
,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume o
decisum
recorrido, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002030-26.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodney Monfardini Ferreira

Recorridos: Jesus Augusto Jaretta e Vera Lúcia Dalben Jaretta

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA APRECIAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS QUE INCIDEM SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Afigura-se acertada a imposição de obrigação de não fazer, em sede de tutela de urgência, destinada a impedir a comercialização da gleba de terra litigiosa, em razão da necessidade de se aprofundar na apreciação de todo o universo de negócios jurídicos que envolvem a integralidade do imóvel, do qual,
prima facie
, os Recorridos adquiriram “
área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados)”
.

II.
Na hipótese, não merecem guarida os argumentos deduzidos na minuta recursal, a uma, porque o Recorrente não comprova a alegação de que os lotes comercializados pelo Requerido RESIDENCIAL VISTA LINDA dizem respeito a empreendimento formalizado em gleba de terra diversa daquela que fora objeto de compra e venda pelos Autores/Recorridos, sobretudo porque o contrato de compra e venda apenas especifica, de forma genérica,
“um terreno com área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados), a ser desmembrado da área maior de 134.318,27m2 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e dezoito metros e vinte e decímetros quadrados)”
; a duas, porque os documentos colacionados à exordial demonstram que o Recorrente teria formalizado uma proposta para solução do litígio, ofertando o dobro do valor anteriormente pago pelos adquirentes, cuja situação evidencia, ao menos, o reconhecimento de que os Recorridos possuem direito sobre parte da área total do imóvel litigioso; e a três, porque não foram colacionado todos os Instrumentos Contratuais ulteriormente celebrados para fins de implementação de loteamento concernente ao Residencial Vista Linda.

III.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.